Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

I - A prescrição intercorrente é aquela que se manifesta durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

II - A pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

III - Seja a partir do pedido de suspensão da execução manejado pelo exequente, seja do trânsito em julgado da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a pretensão executiva, realmente, foi fulminada pela prescrição trienal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
NEIDE MARIA DE PINHO SOARES,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
BANCO SISTEMA S.A
., mantendo inalterada a decisão de origem, que havia rejeitado a prescrição arguida e o pedido de nulidade da decisão que determinou a penhora de crédito, o qual é utilizado para o seu sustento.

O recurso de embargos de declaração posteriormente manejado foi julgado não provido, por maioria (id no 66498486).

Posteriormente, foram manejados novos aclaratórios, os quais novamente foram julgados não providos, agora, por unanimidade (id no 68742986).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.o 1.943.785 – MT, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pela Ministra Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso, “para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeitos dos pontos tidos por omissos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a ilustre pela Ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao REsp no 1.943.785 – MT, para determinar que retorno dos Autos a esta Corte, a fim de que seja suprida a omissão apontada pela Embargante.

Na ocasião, o acórdão do recurso epigrafado assentou que este Tribunal, apesar de instado a se manifestar, quedou silente acerca das seguintes alegações:

i) teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, na medida em que a demora na citação se deu por desídia do recorrido; ii) ocorreu a prescrição intercorrente; e iii) a interrupção da prescrição ocorreu com relação ao devedor principal e, portanto, não atingiria a recorrente, devedora solidária, nos termos do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra.

Então, delimitadas as questões a serem enfrentadas por este Tribunal, novamente, passo ao julgamento:

De proêmio, verifica-se que, acerca da questão da prescrição da pretensão executiva, há pronunciamento judicial expresso, conforme se infere do julgamento do recurso de agravo de instrumento no id no 57612958, de 17.09.2020.

Naquela oportunidade, concluiu-se que o atraso na efetivação da citação dos executados não se deu por inércia do credor, a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação.

Para melhor compreensão desse ponto, foi assentado o seguinte no voto condutor do aresto:

Ocorre que, apesar do longo arrazoado pela agravante, não se verifica qualquer inércia do credor a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 13.02.2006, tendo sido efetivada a citação da executada apenas em 19.03.2019, em outra Unidade da Federação, por meio de Carta Precatória, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, das dificuldades enfrentadas no caso concreto, em especial com a própria mora do Poder Judiciário.

Além disso, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, sempre haveria um enorme obstáculo ao direito fundamental da parte à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Adiante, é consabido que a prescrição intercorrente é aquela que se manifesta durante a tramitação do processo em razão da inércia do autor em dar andamento regular ao feito.

Na hipótese, a pretensão executiva está embasada em cédula de produto rural, cujo prazo prescricional é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta”. (Ap 39020/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)

Aplicando-se, portanto, a norma e entendimento supramencionados, tem-se que, a exequente, ora embargada, formulou em
09.04.2014
, pedido de suspensão do processo (id no 40533866 – Pág. 204), até o julgamento do recurso especial, em que seria resolvida a questão da nulidade ou não do aval.

O recurso especial foi julgado procedente, reconhecendo o aval e a legitimidade da executada, ora embargante, para figurar no polo passivo da lide, tendo o
decisum
da Corte Superior, transitado em julgado em
09.05.2015
.

A exequente voltou a se manifestar nos autos apenas em 08.10.2018, com pedido para reincluir a executada no polo passivo da lide, bem como para incluir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes e demais providências (id no 40533868 – Pág. 91).

Então, seja a partir do pedido de suspensão da execução manejado pelo exequente, seja do trânsito em julgado da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a pretensão executiva, realmente, foi fulminada pela prescrição trienal.

Impende registrar que a inércia do credor no âmbito do processo de execução não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. (...) 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Assim, sem que a parte credora tenha conseguido demonstrar alguma causa interruptiva do prazo prescrional é de rigor a extinção da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão e, assim, declarar a prescrição intercorrente, com o que extingo a ação de execução concernente à embargante, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários em favor do seu patrono, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022